Tribunal: TJPA
Processo: 0804373-27.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804373-27.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REGULARIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária, ratificou sentença de extinção parcial de execução fiscal devido à quitação de parte das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e suspendeu a exigibilidade de outros títulos. O embargante alega nulidade por ausência de intimação da sentença, contradição no cálculo dos honorários advocatícios e requer aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

i) verificar se a ausência de intimação da sentença de primeiro grau gera nulidade processual;

(ii) determinar se é cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC/2015 em execução fiscal proposta por ente federativo;
(iii) analisar se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da sentença original não gera nulidade, pois a intimação posterior da decisão integradora dos primeiros embargos de declaração cumpriu a finalidade essencial do ato processual, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015). O Estado deveria ter alegado eventual nulidade na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC/2015).

4.

O art. 90, § 4º, do CPC/2015 é inaplicável em execução fiscal, pois se destina exclusivamente ao réu que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a prestação. Na execução fiscal, o ente federativo ocupa o polo ativo da relação jurídica processual, inviabilizando a aplicação da norma.

5.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC/2015, considerando as faixas percentuais aplicáveis ao

valor da causa. Não há irregularidade ou contrariedade na metodologia utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação da sentença original não gera nulidade quando a finalidade do ato é alcançada pela intimação de decisão posterior, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

2.

O art. 90, § 4º, do CPC/2015 não é aplicável ao ente federativo que ocupa o polo ativo em execução fiscal.

3.

A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas indicadas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, considerando o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 278, 85, §§ 3º e 5º, 90, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados nos autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e ratificou sentença de primeiro grau, extinguindo parte da execução fiscal devido à quitação das CDAs nº 2018570013434-9 e 20185700133435-7 e suspendendo a exigibilidade de outros títulos em razão de decisão judicial.

Alega o embargante omissão quanto à ausência de intimação da sentença de primeiro grau e contradição no cálculo dos honorários advocatícios.

Postula a nulidade de atos processuais posteriores à sentença e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, além de revisão do percentual de honorários arbitrados.

Nas contrarrazões, a parte embargada, MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A., argumenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, uma vez que não apontam vícios concretos como omissão, obscuridade ou contradição, conforme exigido pelo artigo 1.022 do CPC.

Alega que o Estado do Pará, além de ter admitido a quitação de parte das CDAs, permaneceu inerte após diversas intimações relacionadas ao processo, incluindo aquelas posteriores à sentença.

Defende, ainda, a inexistência de omissão ou contradição na decisão monocrática quanto à fixação dos honorários advocatícios ou à aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, ressaltando que o embargante não questionou esses pontos no momento processual adequado.

Por fim, a embargada pleiteia a rejeição dos embargos declaratórios, requerendo, alternativamente, caso sejam conhecidos, o seu não provimento.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que os embargos de declaração devem ser conhecidos, com base na omissão sobre ponto que deve ser apreciado de ofício, qual seja, a condenação do exequente/ora embargante em honorários sucumbenciais, os quais configuram pedido implícito (arts. 322, § 1, e 1.022, inc. II, do CPC/15).

A despeito disso, entendo que os aclaratórios não merecem provimento, pelas seguintes razões:

Em primeiro lugar, não há nulidade pela ausência de intimação do Estado do Pará sobre a sentença de Id.
ID 7583525
, haja vista que, em ato subsequente, houve interposição de embargos de declaração e apreciação do recurso pelo magistrado de primeiro grau por meio de sentença integradora (
ID 1588378
), a qual devolveu o prazo de interposição de recurso às partes,
tendo sido o Estado do Pará intimado acerca da sentença integradora que não acolheu os embargos
(expedição da intimação eletrônica do ente federativo em 27/09/2019 09:00:50).

Na oportunidade, cabia ao Estado do Pará apresentar irresignação recursal contra a sentença dos embargos, alegando a nulidade na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos (art. 278, caput, do CPC/15), bem como interpor apelação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

CPC/15

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
, sob pena de preclusão.

Ademais, verifico que a finalidade essencial do ato processual de intimação da sentença original (
ID 7583525
) foi cumprida com a intimação da sentença que não acolheu os embargos de declaração (
ID 1588378
), de modo que não há como reconhecer nulidade por incidência direta do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no CPC/15:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Assim, não merece acolhida a alegação de nulidade por ausência de intimação da sentença de
ID

7583525
.

Em segundo lugar, alega ainda o Estado do Pará que reconheceu a argumentação da autora acerca do pagamento de parcela das CDAs (nº 2018570013434-9 e 20185700133435-7), o que deveria ocasionar redução pela metade da base de cálculo da verba honorária em relação às supracitadas inscrições, com base no art. 90, § 4, do CPC/15.

Entretanto, não assiste razão ao Estado do Pará. Isto porque o art. 90, § 4 circunscreve claramente a sua aplicação às hipóteses em que o réu, integrante do polo passivo da relação jurídica processual, reconhece a procedência do pedido e cumpre a prestação que lhe é imposta. Veja a norma:

Art. 90. (...)

§ 4º
Se o
réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Porém, em execução fiscal o ente federativo ocupa o polo ativo da relação jurídica processual, posto que ajuíza ação para cobrança de obrigação de pagar título executivo extrajudicial (art. 784, inc. IX, do CPC/15).

Assim, não há como estender a referida norma ao caso em apreço, já que o Estado do Pará não é réu, mas autor da execução fiscal.

Desse modo, não merece acolhimento o pedido de aplicação do art. 90, § 4, do CPC/15 ao caso em análise.

Em terceiro lugar, também não merece acolhimento o pedido formulado pelo Estado do Pará de redução da condenação em honorários advocatícios da faixa de 10% (art. 85, § 3, inc. I) para a faixa de 5 a 8% (art. 85, § 3, inc. III).

Cumpre rememorar que os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública devem observar sucessivamente as faixas indicadas nos incisos I a V do § 3 do art. 85. É o que determina o art. 85, § 5, do CPC/15:

Art. 85. (...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa
for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial
e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

No presente caso, como reconhecido pelo próprio embargante (id. Num. 16901119 - Pág. 4), o valor da causa é de R$3.271.351,80, de modo que é sobre a referida base de cálculo que incidirá, sucessivamente, as alíquotas indicadas no art. 85, ­§ 3.

Portanto, a sentença de condenação do Estado do Pará na verba honorária observou as faixas indicadas nos incisos do art. 85, § 3, do CPC/15, conforme metodologia de cálculo prevista no § 5 do art. 85.

Assim, não merece acolhimento o pedido de redução da condenação na verba honorária formulado pelo Estado do Pará.

A
nte ao exposto, em sede de embargos de declaração, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos vícios estabeecidos no art. 1.022 do CPC, ou, erro material, nos termos da fundamentação acima.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixo do processo e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA,
assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/02/2025